Tribunal: TJMT
Processo: 0002518-51.2001.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002518-51.2001.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALDESON PEREIRA DE SOUSA - CPF: 495.525.621-04 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA REGINA PIRES DE SOUZA SANTOS (VÍTIMA), ADRIANA REGINA PIRES DE SOUZA SANTOS - CPF: 934.209.271-34 (VÍTIMA), CRISTILIANA PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), MATEUS FERREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), NELISON DIAS CAMPOS (ASSISTENTE), CARLITO ALVES NUNES OURIVES NETO (ASSISTENTE), MAURITY TEODORO VELASCO (ASSISTENTE), JOSÉ PEREIRA DE SOUSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDE, REJEITOU AS PRELIMINARES NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO E , POR MAIORIA, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO PELA DESCLASSIFICAÇÃO, COM MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO , NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO. O DOUTO RELATOR PEDRO SAKAMOTO FOI VENCIDO NO MÉRITO. EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRELIMINARES
– VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO –PARTICIPAÇÃO ATIVA DO MAGISTRADO NA OITIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – SANAR DÚVIDAS, NÃO INDICA QUE ELE TENHA FAVORECIDO A ACUSAÇÃO – EVENTUAL PARCIALIDADE DEVE SER QUESTIONADA POR MEIO DE ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO – A PARTICIPAÇÃO DO JUÍZO NA ELABORAÇÃO DE PERGUNTAS NÃO VIOLA O SISTEMA ACUSATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE

JUÍZO DE CERTEZA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
RECORRENTE NÃO IMPEDIDO DE CONTINUAR A AÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA PARA REVELAR A PERSISTÊNCIA DO DOLO DE MATAR –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
– CUSTÓDIA CAUTELAR
–
COMPATIBILIDADE DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–

RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÕES CORPORAIS.

As modificações introduzidas pela Lei n.º 11.690/08 ao artigo 212 do Código de Processo Penal não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição. De mais a mais, eventual parcialidade do Magistrado deve ser questionada por meio próprio - arguição de impedimento ou suspeição - o que não ocorreu.

Não se verifica excesso de linguagem em decisão de pronúncia quando o magistrado sentenciante se limita a expor os motivos do seu convencimento sobre a materialidade e a autoria do delito, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Diante da interrupção do processo executivo do crime de modo voluntário, fica excluída a tipicidade homicida inicial, de modo que responde o imputado pelos atos já praticados, que devem ser levados a julgamento pelo juiz singular.

Com a desclassificação do delito e diante de particularidades do caso em concreto não mais subsistem os requisitos da prisão preventiva, mostrando-se suficiente a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Waldeson Pereira de Sousa

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0002518-51.2001.8.11.0064, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, por violação ao sistema acusatório, já que o magistrado “
assumiu o protagonismo da produção probatória
”, atuando como assistente de acusação ao complementar as perguntas do Ministério Público. Além disso, sustenta a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e violação da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia,

“
sobretudo pela utilização de elementos não comprovados nos autos
”.

No mérito, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal grave, seja em razão da desistência voluntária como pela impropriedade do objeto eleito para agredir a vítima, que não ofereceu risco de morte, o que, inclusive, foi atestado pelo laudo pericial. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que não está descrita na denúncia. Por fim, postula a revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente (Id. 161439085).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que não houve ofensa ao sistema acusatório ou excesso de linguagem na motivação da pronúncia, de modo que não há nulidades a serem sanadas. No mérito, reforçou que há elementos suficientes para a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da pronúncia. Por fim, ressaltou a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 164400670).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 161439090).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 168885674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 18 de agosto de 2001, por volta das 3 horas, na residência situada na avenida Brasil, n. 1.157, bairro Jardim Participação II, na cidade de Rondonópolis/MT, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o acusado
Waldeson Pereira de Sousa
tentou matar Adriana Regina Pires de Souza Santos, não atingindo o seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Em
17.08.01, por volta das 18:00 h, na Avenida Brasil, nº 1.157, Jardim Participação II, Rondonópolis, MT, o denunciado chegou na residência de sua irmã Cristiliana, situada no endereço acima encontrando lá a prima da mesma, ora vítima, Adriana Regina, a qual estava passando uns dias na casa de sua prima pois havia se separado recentemente do marido e estava sem lugar para morar, ficando todos por ali conversando e assistindo TV até que foram dormir e, por volta das 03:00 h, de posse de um martelo e uma faca, apreendidas a fls. 03 e periciados a fls. 09/12, o denunciado entrou no quarto onde encontrava-se a vítima e seus filhos e, fazendo uso do martelo, de inopino, sem que a vítima pudesse esperar tal agressão, posto que encontrava-se dormindo, golpeou-a na cabeça, provocando-lhe as lesões corporais de fls. 05/08, só não atingindo seu objetivo de causar-lhe o óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, posto que foi impedido, pelas outras pessoas presentes na casa, de continuar a agressão e também porque as lesões não atingiram fatalmente órgão vital da vítima, que recebeu rápido e eficiente socorro médico, ao passo que o denunciado evadiu-se do local em seguida (...)
” (Id. 161438896, p. 20).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua forma tentada (CP, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a
violação ao sistema acusatório
, pois “
o juízo a quo avocou para si o protagonismo da produção probatória, na medida em que passou a substituir e complementar a parte adversa (parquet) no dever que lhe cabia
”, bem como permitiu ao Ministério Público atuar na função do juízo, interrompendo “
de modo inadequadamente invasivo e desnecessário
” as indagações da defesa à vítima, o que tumultuou a produção probatória e causou prejuízos à defesa, desrespeitando a paridade de armas, situação que demanda a declaração de nulidade do ato e determina a sua invalidação.

Segundo dispõe o art. 212 do CPP, com a redação alterada pela Lei n. 11.690/08, durante a colheita da prova oral, as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha e, sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

Assim, a testemunha será inquirida primeiro por quem a arrolou (
direct-examination
) e, em seguida, submetida ao exame cruzado pela parte contrária (
cross-examination
), cabendo ao magistrado nesse momento apenas decidir pela admissibilidade das perguntas.

Encerrada a inquirição direta pelas partes, “
defere-se ao magistrado a possibilidade de complementar a inquirição quanto aos pontos não esclarecidos
” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Editora
Jus
Podivm: Salvador, 2020, p. 779).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que é possível ao magistrado inquirir diretamente as testemunhas arroladas pelas partes, “
desde que feita de forma subsidiária, mesmo com o advento do Pacote Anticrime, que positivou em nosso ordenamento jurídico o sistema acusatório, uma vez que o destinatário final da prova e o Juiz
” (STJ, HC n. 732.319/SP, DJe de 9.8.2022).

Por outro lado, convém ressaltar que é necessário que o vício decorrente da inquirição direta do magistrado seja arguido durante o ato, na audiência de instrução, sob pena de preclusão.

Aliás, as Cortes Superiores entendem que “
em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
” (STJ – AgRg na RvCr n. 5.770/SP, DJe de 15.8.2022).

Na hipótese, não obstante o inconformismo da defesa, entendo que a intervenção do magistrado, solicitando à vítima que mostrasse os locais exatos das lesões sofridas, ainda que tenha ocorrido durante a inquirição da acusação, deu-se de maneira suplementar, pontual e excepcional, não havendo, assim, usurpação da função ministerial ou protagonismo na colheita da prova.

Ademais, para a anulação do ato pretendido, a defesa deveria ter demonstrado o prejuízo que sofreu em decorrência das perguntas formuladas “
antecipadamente
” pelo magistrado, ônus processual do qual não se desincumbiu.

Lado outro, ainda que o promotor de justiça tenha interrompido a fala da defesa, as suas ações foram submetidas ao crivo do juízo que apaziguou os ânimos e pediu ordem às partes, de modo que não se revela apropriado concluir que o Ministério Público agiu na função do juízo, ao contrário, foi advertido pelo magistrado para que reservasse os argumentos jurídicos para o momento processual adequado.

Portanto, não verifico o alegado desrespeito à paridade de armas e a presença de nulidade que determine a invalidação da prova.

Em seguida, ainda em sede preliminar, a defesa argumenta que a decisão de pronúncia é nula, pois há evidente “
excesso de linguagem e a falta de correlação entre a acusação e a pronúncia, especialmente a inserção de fatos e provas inexistentes nos autos
, das quais a defesa não pode se defender
”.

Para explicitar o alegado excesso de linguagem, a defesa destacou o seguinte trecho da decisão de pronúncia: “
(...) de acordo com laudo pericial, bem como pela descrição dos fatos apresentados pela vítima, o réu desferiu inúmeros golpes contra a cabeça da vítima, ao ponto de “destruir” um martelo (...)
”.

Entretanto, afirma que o laudo pericial atestou unicamente a existência de “
uma ferida corto-contusa, suturada, na região frontal, um curativo oclusivo em região orbitária e um hematoma na região occipital
”, inexistindo outros elementos a corroborar que foram desferidos inúmeros golpes.

Ressaltou ademais que, apesar do “
esforço hercúleo da vítima (e também do JUÍZO) para demonstrar ‘cicatrizes’ geradas pelo suposto golpe de martelo
”, as suas afirmações não possuem suporte mínimo nos elementos de prova trazidos aos autos, até porque “
a lesão sofrida foi um hematoma que, segundo a melhor doutrina de medicina legal, qualquer indício desapareceria em duas semanas
”.

A defesa alega ainda que houve excesso de linguagem porque “
não há como o juízo afirmar que houve intervenção de terceiro na conduta do recorrente (circunstâncias alheias à vontade do agente), diante da inveracidade da palavra da vítima
”.

No entanto, após análise do fragmento sobredito e também a íntegra da decisão de pronúncia, constato que a tese referente à nulidade é insubsistente, pois o magistrado singular limitou-se a citar que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, destacando, além do laudo pericial, os relatos da vítima, que narrou em juízo que recebeu inúmeros golpes de martelo na região da cabeça, bem como afirmou que a ação do recorrente foi interrompida pela intervenção de terceiros.

Convém ressaltar, neste ponto que, ao revés do afirmado pela defesa, a palavra da vítima é meio idôneo de prova e deve ser considerado para a convicção do magistrado, especialmente em sede de decisão de pronúncia, que retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – palavras extrajudiciais e judiciais da vítima –, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação
. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (RSE n. 0000169-09.2012.8.11.0026, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 1º.6.2023).

Aliás, as contradições apontadas pela defesa não se mostram suficientes para desqualificar a validade dos relatos da ofendida, até porque manteve os principais pontos da narrativa, não obstante tenha ocorrido lapso temporal de mais de 20 anos entre o seu depoimento na fase inquisitiva e em juízo.

Logo, não obstante as alegações perpetradas pelo recorrente, imperativo concluir que o juízo singular somente demonstrou a materialidade do delito e apontou os indícios suficientes de autoria baseado em elementos de prova produzidos durante a fase do sumário da culpa, indicando a plausividade da minorante da tentativa, sem adentrar profundamente no mérito da questão, inexistindo, portanto, excesso de linguagem.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares.

Superada a questão, a defesa requer a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave
, pois não comprovada a intenção homicida do réu, especialmente porque optou por instrumento menos letal e houve desistência voluntária do agente (CP, art. 15), de modo que ele deve responder apenas pelos atos praticados, os quais caracterizam o delito menos grave.

Ab initio
, conveniente ressaltar que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade ficou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id.

161438896, p. 25), pelo laudo de lesões corporais (Id. 161438896, pp. 28-31), pela prova testemunhal colhida na fase inquisitiva (Id. 161438896, pp. 46-52) e pelos relatos da vítima em juízo (relatório de mídias de Id. 161439070), que
não deixam dúvidas quanto à ocorrência do delito.

Igualmente, quanto à autoria delitiva, as declarações das testemunhas na fase inquisitiva e os relatos da vítima em juízo denotam que os golpes de martelo sofridos pela ofendida foram desferidos pelo recorrente.

Quanto à
tipicidade da conduta
perpetrada, imperioso destacar, a princípio, que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, razão pela qual deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

Na hipótese, a vítima
Adriana Regina Pires de Souza Santos
narrou, tanto na fase inquisitiva como em juízo, que estava dormindo quando foi atingida na cabeça por golpes de martelo desferidos pelo réu. Esclareceu que o instrumento contundente quebrou, e, por essa razão, o agressor se deslocou à cozinha da casa e armou-se com uma faca. Em juízo disse ainda que, ao visualizar que o recorrente estava armado, a testemunha Mateus suplicou para que não a matasse ali, na frente dos filhos, e que a testemunha Cristiliana ligou para a Polícia Militar, e o réu deixou o local, dizendo que iria até a casa do esposo da vítima para avisar que não a matou, mas que teria lhe dado “
uma boa surra
” (relatório de mídias de Id. 161439070).

Igualmente, embora não tenha sido ouvida em juízo, a testemunha
Cristiliana Pereira de Souza
confirmou na fase inquisitiva que acordou com os gritos e, ao sair do quarto, viu o recorrente com uma faca na mão e a vítima com o rosto machucado, ocasião em que pediu para que ele se acalmasse, que o seu marido não fizesse nada e de pronto acionou a Polícia Militar, e o réu deixou o local dizendo que iria avisar o marido da vítima que não a havia matado:

“
(...) A declarante é irmã por parte de mãe, do indiciado Valdesson Pereira de Souza. O indiciado foi criado com o pai, razão pelo qual, ele não tem muita ligação com a família da mãe, e só aparece de vez em quando. No dia 16/08/01 estavam assistindo o programa “Linha Direta” quando o indiciado apareceu. A declarante o recebeu conversaram banalidades e ele disse que estava trabalhando na Oficina mecânica do Olegário (próximo à Santa Casa) e ofereceu ao mesmo um banho e janta, mas ele recusou a comida e disse que iria tomar um banho, porém, não tinha água e ele concordou em banhar-se pela manhã. Como demonstrou que não ria embora perguntou lhe se queria dormir por lá, o mesmo respondeu que sim e a declarante arrumou o sofá, pois os colchões estavam todos ocupados, para ele dormir. A vítima estava separado do marido há duas semanas. Sendo que ela estava passando alguns dias com os filhos na casa da declarante até arrumar um lugar para se acomodar. A vítima só assistiu a primeira parte do referido programa e foi dormir, pois tinha que acordar bem cedo para ver um trabalho.
A vítima dormia num quarto com seis crianças, sendo três da declarante e três dela. Por volta das 02:00 horas, na madrugada do dia 17/08/01, a declarante e acordou com os gritos da vítima pedindo socorro e ouviu a filha dizendo ‘para tio, o que ela fez para você’. Quando chegou na sala, viu o indiciado sentado no sofá com uma faca nas mãos. A declarante gritou pelo amor de Deus o que você fez, me dê esta faca. O marido da declarante aproximava-se e para que o pior não acontece gritou para ele “calma Mateus”, calma Adriana e dê-me a faca Valdesson. A declarante deu uma olhada na vítima que estava em pé, dentro do quarto com a mão no olho. O indiciado entregou lhe a faca e disse “eu só não matei você, porque respeito a minha irmã, mas eu vou mostrar para você como se respeita homem, por isso foi a mando do seu marido”.

A declarante acionou a Polícia Militar e o indiciado saiu do local dizendo “eu vou passar na casa do seu marido para avisá-lo que eu não matei, mas que eu te dei uma boa lição”
. Assim que a Polícia chegou ao local, prestou o socorro para a vítima e fizeram algumas rondas com o intuito de localizar o indiciado, mas não conseguiram acha-lo. Até o momento, não sabem dizer os motivos pelos os quase Valdesson tentou matá-la. Assim que ele foi embora, acharam um martelo, com o cabo quebrado, em cima do sofá. A declarante não pode afirmar que Jurandir tenha sido o mandando do crime. Depois do delito, Jurandir esteve na casa do pai da vítima, para tentar conversar com ele, a esclarecendo que não tinha nada a ver com a prática do delito, mas não quiseram recebê-lo. Posteriormente, estava na casa da declarante e deixou a importância de R$ 10,00 (dez reais), para comprar verduras para os filhos (...)
” (Id. 161438896, pp. 48-49).

No mesmo sentido, a testemunha
Mateus Ferreira de Souza
afirmou à autoridade policial que acordou com os gritos da vítima e a encontrou toda machucada e suja de sangue e o recorrente logo fugiu do local, sendo a Polícia Militar acionada:

“
(...) O declarante foi dormir logo pois trabalha como vigilante e estava ‘tresnoitado’ e
somente acordou de madrugada com os gritos de ‘socorro...socorro...’ e quando saiu do quarto apressadamente e meio confuso, deparou-se com a vítima machucada e sangrando e o indiciado logo depois evadiu-se do local. A Polícia Militar foi acionada, a qual prestou socorro para a vítima. O declarante tomou conhecimento que

sem motivo nenhum, o indiciado tentou matar a vítima e ainda acusou o ex-marido dela.
Esclarecendo que a vítima e o marido já tiveram várias separações, no entanto, não sabe os motivos (...)
” (Id. 161438896, p. 52).

As testemunhas da defesa,
Nelison Dias Campos
,
Maurity Teodoro Velasco

e Carlito Alves Nunes Ourives Neto
nada souberam informar sobre os fatos, esclarecendo apenas que o recorrente é trabalhador, possui boa conduta e não apresenta comportamento agressivo (relatório de mídias de Id. 161439070).

Após análise minuciosa da prova colhida, verifico que há fortes indicativos de que o recorrente atingiu a cabeça da vítima com um martelo e, em seguida, armou-se de uma faca, mas, com a chegada dos demais moradores e com a notícia de que a Polícia Militar havia sido acionada, o acusado deixou o local.

Dessa forma, ainda que o recorrente sustente que desistiu voluntariamente da ação, tal circunstância não ficou evidenciada com clareza, sobretudo porque há indicativos de que ele se armou com uma faca mesmo após já ter ferido a vítima com gravidade e apenas não insistiu na agressão ante a intervenção de terceiros.

Outrossim, a dinâmica dos fatos, especialmente o local em que a ofendida foi atingida (cabeça e rosto), o fato de o réu ter se armado com uma faca após o martelo ter se quebrado e a sua fala antes de fugir (insinuando que o marido da vítima havia dado ordens para matá-la), indicam o intento homicida do agente, não obstante tenha inicialmente se armado do instrumento menos letal.

Logo, conquanto a defesa afirme que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
, ou ainda que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.

2.
Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, XXXVIII, alíneas c e d da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Recurso desprovido
” (TJMT – RESE n. 0005804-93.2007.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 11.9.2022) – negritei.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa a vítima
, argumentando, em síntese, que a circunstância não está descrita adequadamente na denúncia “
de forma a proporcionar à defesa o exercício do direito de defesa
”.

Contudo, da leitura da inicial acusatória, constato que o Ministério Público ressaltou que a vítima foi atingida na cabeça, de inopino, enquanto dormia com os filhos, fatores que, nesta fase processual, revelam-se suficientes a indicar a presença da qualificadora em questão.

Portanto,
não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, entendo que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente e deve ser conduzida à análise dos jurados.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1.
A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3.
Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
4. Agravo improvido.
”

(STJ – AgRg no AREsp n. 1848420/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 21.2.2022) – destaquei.

O tema encontra-se pacificado por esta Corte de Justiça, conforme se dessume do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Logo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri nos termos da denúncia é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, as teses deduzidas pela defesa, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Por fim, a defesa postulou a
revogação da prisão preventiva
, sustentando que o recorrente é primário, trabalhador, possui residência fixa, está sendo acusado de crime não consumado e se encontra preso desde 18.7.2022, razão pela qual deve ser privilegiado o princípio da não culpabilidade, substituindo-se a medida prisional por cautelares diversas.

Contudo, os elementos de prova levantados até o momento indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrente, frente à gravidade da conduta desenvolvida e o
modus operandi
da ação, e, ainda, ao fato de ter permanecido foragido por mais de 20 anos, de modo que cautelares alternativas se apresentam insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A esse respeito, vejamos o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. (...) 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.).

Dessa forma, mantenho a prisão cautelar por seus próprios fundamentos, ratificados por esta Corte de Justiça no julgamento do
HC
n. 1014701-97.2022.8.11.0000 (DJe 19.8.2022) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
HC
n. 768.376/MT (DJ 30.11.2022), os quais foram reforçados na decisão de pronúncia.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Como relatado, cuida
-se de recurso em sentido estrito interposto por
Waldeson Pereira de Sousa

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0002518-51.2001.8.11.0064, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II).

Nas razões recursais a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento por violação ao sistema acusatório, já que o magistrado “
assumiu o protagonismo da produção probatória
”, atuando como assistente de acusação ao complementar as perguntas do Ministério Público. Além disso, sustenta a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e violação da correlação entre a acusação e a decisão,

“
sobretudo pela utilização de elementos não comprovados nos autos
”.

No mérito, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal grave, seja em razão da desistência voluntária, como pela impropriedade do objeto eleito para agredir a vítima, que não ofereceu risco de morte, o que, inclusive, foi atestado pelo laudo pericial. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que não está descrita na denúncia. Por fim, postula a revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente (Id. 161439085).

Em contrarrazões o Ministério Público asseverou a inocorrência de ofensa ao sistema acusatório ou de excesso de linguagem na motivação da pronúncia, de modo que não há nulidades a serem sanadas. No mérito, reforçou a existência de elementos suficientes para a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri nos termos da pronúncia. Por fim, ressaltou a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e requereu o desprovimento do recurso (Id. 164400670).

Em juízo de retratação o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 161439090).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 168885674), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do CP) – Irresignação defensiva –
Preliminares
:
1. Violação do contraditório
– A defesa sustenta que o d. Magistrado a quo participou de forma ativa da oitiva da vítima, o que viola o sistema acusatório – Sem razão – O Código de Processo Penal autoriza a participação do Juízo na inquirição das testemunhas – O fato de o d. Magistrado sanar dúvidas, durante a oitiva da vítima, não indica que ele tenha favorecido a acusação, vez que os esclarecimentos, a depender da resposta, pode favorecer a própria defesa – Eventual parcialidade do Juízo deve ser questionada por meio de arguição de impedimento ou suspeição, o que não ocorreu – A mera participação do Juízo na elaboração de perguntas não viola o sistema acusatório – Preliminar que deve ser rejeitada.
2. Pleito de nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia
– Sem razão – O d. Juiz a quo não emitiu juízo de certeza acerca da autoria delitiva – Decisão que apenas citou a existência de indícios de autoria, consoante determina o art. 413, do Código de Processo Penal – Pronúncia devidamente fundamentada, que não realizou exame verticalizado da autoria delitiva – Preliminar que deve ser rejeitada.
Mérito
:
3. Pleito desclassificatório
– A defesa sustenta que o acusado desistiu voluntariamente da consumação delitiva, razão pela qual o delito de tentativa de homicídio deve ser desclassificado para o crime de lesão corporal grave – Sem razão – Acusado que não consumou o delito por intervenção de terceira pessoa – Golpes realizados que seriam suficientes para a consumação do delito – Vítima que precisou ser hospitalizada – Animus necandi que deve ser apreciado, com profundidade, pelo e. Conselho de Sentença – Precedente e. TJMT – Capitulação que deve ser mantida.
4. Pretendida a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que a denúncia não a descreveu – Impossibilidade
– Qualificadora impugnada foi devidamente descrita na denúncia – Indícios de que o recorrente atacou a vítima enquanto esta dormia – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes – Competência do e. Conselho de Sentença.
5. Pretendida a revogação da prisão preventiva do recorrente
– Sem razão – Acusado que permaneceu foragido durante mais de 20 anos – Cárcere necessário para assegurar a aplicação da lei penal – Segregação cautelar já apreciada por esse e. TJMT.
Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.”

O douto relator Desembargador Pedro Sakamoto rejeitou as preliminares e no mérito negou provimento ao recurso.

Acompanho o d. Relator para
rejeitar as preliminares
arguidas.

No tocante ao
mérito
da pretensão, tenho algumas
considerações a serem feitas.

Primeiro a qualificadora, emprego de recurso que dificultou a defesa ou, começando pelo final, impediu ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Tenho o conhecimento, não se discute a questão, de que prevalece jurisprudencialmente o entendimento no sentido de que agredir a vítima dormindo viabilizaria, ao menos em tese, a incidência da qualificadora.

Nesse caso, em razão do relacionamento que existia, era muito mais questão de traição, realmente de não se esperar talvez uma agressão desse porte, do que emprego de recurso, porque emprego de recurso que dificultou ou impediu a defesa do ofendido é uma forma de interpretação analógica.

Se é de interpretação analógica, tem de pegar os específicos anteriores. Específicos anteriores são: emboscada, dissimulação e traição.

São atitudes criadas pelo próprio agressor, a emboscada, a dissimulação, linhas simples, palavras pobres, o que é dissimulação? É esconder seu próprio objetivo, o objetivo verdadeiro. Eu dissimulo o que eu quero. Ou a traição, a quebra desse nível de relação e confiança entre as pessoas que não se permite colocar em posição de defesa, posição de fiscalização, tendo em vista a fidúcia que existe entre o agredido e o agressor e daí eu tenho que tirar do mesmo naipe alguma coisa por ser interpretação analógica, essa é permitida, não analogia
in malam partem
, mas interpretação analógica.

Como já se ouviu inclusive Fernando Capez dizer que quando tem que dar aula direito penal, processual penal, tem que dizer como era o direito processual penal, como era o direito penal e como é nos tempos atuais. Crítica de Fernando Capez disponível.

Fora disso tenho que me encaixar em outra situação, por isso a pena de um homicídio simples é de seis a vinte anos.

Então, posso considerar esse aspecto de estar surpreendida dormindo dentro de 06 a 20 anos de prisão, e não iniciar com 12 anos, porque estou quebrando uma situação de analogia, de interpretação analógica, ao contrário, muitas vezes, de crimes sexuais, que diz que não pode a vítima por qualquer outra causa oferecer a resistência, essa não precisa ser criada por quem é o agressor, porque ele aproveita da situação preexistente, que seria o caso de a vítima estar dormindo, mas essa é uma questão que também fico vencido, porque sei que não é esse raciocínio que impera, embora com ele não concorde.

O segundo ponto que está se tratando é da tentativa abandonada, da desistência voluntária, que é uma forma de extração de uma tipicidade inicial.

Naturalmente uma martelada na fronte, pela sede, pelo local da agressão, é factível sim o homicídio, sem dúvida alguma, porque é um golpe, pelo que entendi, na fronte, numa parte do crânio que é muito sensível, ela não tem a resistência que se pensa ter nas demais partes do crânio, então, a intenção inicial dele era exatamente
animus occidendi,

animus
de tirar, acabar, extinguir a vida de seu semelhante, esse era o objetivo inicial. Portanto nesse ponto estou votando pela minudência do voto do eminente Relator, me fio na minúcia do voto explicitado pelo eminente Relator, não estou derrapando e nem batendo em
guard rail
.

Inicialmente tem que ser a ideia homicida, caso contrário já não tem nem tipicidade de homicídio, para, após, derivar para aquilo que pudesse ser a menor que no caso, em tese, lesões corporais graves ou gravíssimas.

Pois bem, temos a seguinte situação: Eu preciso ter para aplicação da desistência voluntária a tipicidade inicial homicida, porque é dela que ele vai desistir. Inicialmente todo o cenário demonstra exatamente que houve uma conduta cujo resultado era, ao menos, dentro de um dolo direto ou eventual, homicida.

Contudo, não posso perder a perspectiva fática. Quando diz o Código desistência voluntária, não diz desistência espontânea. Espontânea é aquilo que nasce do seu próprio íntimo, sem nenhuma forma de influência externa. A voluntária não precisa esse rigor, é possível modificar o pensamento, modificar o antecedente psicológico para atender uma piedade, para atender um pedido de um terceiro, para, enfim, como diz a doutrina: “
Cansei, não quero mais continuar na minha conduta criminosa, não vou continuar, embora pudesse continuar”
.

Neste sentido:

“Enquanto na tentativa a consumação não é alcançada por circunstâncias alheias à vontade do agente, tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, a consumação é atalhada por uma manifestação de vontade do agente. Como observa Enrique Cury Urzúa, ‘quem empreende a execução de um delito pode fracassar em seu intento ou abster-se de prossegui-lo. Este enunciado destaca a diferença entre estas situações. Também, na linguagem cotidiana, são diversas. O homem do povo dirá que ‘não pode terminar’ é distinto de ‘não querer fazê-lo’.”
(Franco, Alberto Silva. Temas de direito penal: breves anotações sobre a Lei n. 7.209/84, São Paulo: Saraiva, 1986, p. 59).

Desta forma, se a interrupção do processo executivo do crime decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, houve tentativa punível, mas se tal interrupção for voluntária ou se o agente, esgotado todo o processo de execução do crime, logrou obstar a consumação, houve desistência voluntária ou arrependimento eficaz.

Por isso tem o artigo 15 do Código Penal. Não vai se punir uma tentativa de homicídio se a vítima sobreviveu seja em razão da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, ponte de ouro que a doutrina tradicional fala, que apresenta essa solução. Não precisa ser espontâneo, mas por um motivo qualquer,
“posso prosseguir, mas não vou”
, seja pelos pedidos de parentes, me parece que um sobrinho teria dito
“pelo amor de Deus o que você fez, para com isso, entrega a faca”.

Deste modo, ao que parece quebrou o martelo e depois pegou uma faca.

Simples, a ideia inicial, o motivo, era homicida, por isso ele foi buscar a faca para terminar aquilo, porque não conseguia mais golpear, porque quebrou o martelo. Sim, podia continuar na agressão com a faca? Ora, ao que parece, pelo voto do eminente Relator, poderia, afinal não houve nenhum desforço físico, uma pancada, alguma reação de mesmo nível da agressão que ele apresentava injustamente. O que houve foram pedidos, foram súplicas no sentido de se parar agressão:
“olha eu não vou te matar e vou dizer”
, não entendi muito bem qual a razão de envolver o marido, não lembro exatamente desse processo, havia pedido vista no
Habeas Corpus,
me parece, mas me recordo mais ou menos dele.

Assim, por razões do envolvimento dele com a vítima, com as pessoas que estavam ali e com a vítima, voluntariamente foi a desistência. Para ser voluntária, como dito, basta vontade sua de não continuar, poder, mas não continuar.

Não se trata de situação em que o autor imagina que essa vítima tivesse morrido, que tivesse desfalecida.

A existência do artigo 15 do Código Penal é exatamente essa, você inicia com o pensamento homicida e, voluntariamente, mesmo que por razões externas, o Código Penal dá essa ponte de ouro, dá essa chance para que, parando voluntariamente, exclui-se a tipicidade no seu comportamento anterior e você responde por aquilo que

efetivamente produziu.

Então, preciso fazer essa análise na pronúncia, porque se tenho a exclusão da própria tipicidade do crime de homicídio pela desistência voluntária, como eu vou levar ao júri um crime que não é doloso contra a vida, tentado ou consumado? Portanto, há obrigação de fazer essa análise.

Data máxima vênia, não tenho nenhum outro motivo para me manifestar a não ser minha consciência, e respeito todas as demais opiniões em contrário, mas, se excluo a tipicidade, se ela não leva ao júri, tem que se fazer essa análise, não tem alternativa e, pelo que vejo, a defesa insiste tanto no primeiro grau como aqui no púlpito, na sustentação oral.

Portanto, basicamente, precisa-se ter a intenção inicial homicida, porque senão não tem como aplicar no caso o artigo 15 do Código Penal. É exatamente isso, tira a tipicidade inicial, exclui por outra que não é da competência do júri, portanto se desclassifica e se leva a julgamento pelo juiz singular para análise.

Desta forma, ele tinha plenas condições de continuar o ataque com a faca, ninguém segurou, tomou à força, o derrubou, deu uma pancada na cabeça, apontou-lhe uma arma, ou se colocou na frente da vítima fazendo um tipo de impedimento que obstasse, por circunstâncias alheias à vontade o agente, a consumação do homicídio. Embora quisesse inicialmente, o recorrente não continuou, abandonou a execução do crime quando ainda lhe sobrava, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação.

Porque o artigo 15 do Código Penal existe para isso, exclui a tipicidade inicial e se pune pelo “resíduo” produzido que, no caso, como a vítima sobreviveu, são
lesões corporais, se é grave ou gravíssimo o laudo deve dizer
, enfim,
cabe ao juiz togado, juiz técnico, tomar uma posição
.

Neste contexto, sensibilizado e convencido de que o recorrente reviu a intenção inicial homicida, até declarou que ia avisar o marido da vítima de que não matou, mas que deu a ela uma boa lição, revela a intenção inicial do homicídio, mas também nessa fala admite que desistiu. Isso a defesa nem precisa dizer, porque o próprio réu fala que não matou, mas que deu uma boa lição, quer dizer, a intenção inicial se transformou na intenção de um crime menos grave diante desses detalhes de argumentos.

De todo modo, em parte acompanho o eminente Relator para afastar as preliminares e, no mérito, com a devida vênia,
dou

provimento ao recurso no sentido da desclassificação da infração e exclusão da competência do júri
.

Reclassificado
o fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda corporal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE nº 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015), inclusive no que se refere ao grau das lesões sofridas, visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal, considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2º).

Com a desclassificação do delito para lesões corporais, entendo
não mais
haver necessidade da manutenção da prisão preventiva
,

embora tenha permanecido foragido por muito tempo, o recorrente acabou sendo preso no local de trabalho e, se havia inicialmente uma intenção de fuga, o fato dele ter sido preso e não ter oferecido qualquer resistência ao comprimento mandado, mostrando-se
suficiente a imposição de medidas cautelares
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesões corporais, cabendo ao juiz togado a análise sobre o grau das lesões sofridas, concedo a liberdade provisória
com imposição das seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:

a) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

b) Comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) Não se ausentar da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) Submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do recorrente
Waldeson Pereira de Sousa
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Ainda, deve tal medida ser reanalisada pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Como relatado, cuida
-se de recurso em sentido estrito interposto por
Waldeson Pereira de Sousa

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0002518-51.2001.8.11.0064, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II).

Nas razões recursais a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento por violação ao sistema acusatório, já que o magistrado “
assumiu o protagonismo da produção probatória
”, atuando como assistente de acusação ao complementar as perguntas do Ministério Público. Além disso, sustenta a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e violação da correlação entre a acusação e a decisão,

“
sobretudo pela utilização de elementos não comprovados nos autos
”.

No mérito, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal grave, seja em razão da desistência voluntária, como pela impropriedade do objeto eleito para agredir a vítima, que não ofereceu risco de morte, o que, inclusive, foi atestado pelo laudo pericial. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que não está descrita na denúncia. Por fim, postula a revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente (Id. 161439085).

Em contrarrazões o Ministério Público asseverou a inocorrência de ofensa ao sistema acusatório ou de excesso de linguagem na motivação da pronúncia, de modo que não há nulidades a serem sanadas. No mérito, reforçou a existência de elementos suficientes para a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri nos termos da pronúncia. Por fim, ressaltou a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e requereu o desprovimento do recurso (Id. 164400670).

Em juízo de retratação o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 161439090).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 168885674), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do CP) – Irresignação defensiva –
Preliminares
:
1. Violação do contraditório
– A defesa sustenta que o d. Magistrado a quo participou de forma ativa da oitiva da vítima, o que viola o sistema acusatório – Sem razão – O Código de Processo Penal autoriza a participação do Juízo na inquirição das testemunhas – O fato de o d. Magistrado sanar dúvidas, durante a oitiva da vítima, não indica que ele tenha favorecido a acusação, vez que os esclarecimentos, a depender da resposta, pode favorecer a própria defesa – Eventual parcialidade do Juízo deve ser questionada por meio de arguição de impedimento ou suspeição, o que não ocorreu – A mera participação do Juízo na elaboração de perguntas não viola o sistema acusatório – Preliminar que deve ser rejeitada.
2. Pleito de nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia
– Sem razão – O d. Juiz a quo não emitiu juízo de certeza acerca da autoria delitiva – Decisão que apenas citou a existência de indícios de autoria, consoante determina o art. 413, do Código de Processo Penal – Pronúncia devidamente fundamentada, que não realizou exame verticalizado da autoria delitiva – Preliminar que deve ser rejeitada.
Mérito
:
3. Pleito desclassificatório
– A defesa sustenta que o acusado desistiu voluntariamente da consumação delitiva, razão pela qual o delito de tentativa de homicídio deve ser desclassificado para o crime de lesão corporal grave – Sem razão – Acusado que não consumou o delito por intervenção de terceira pessoa – Golpes realizados que seriam suficientes para a consumação do delito – Vítima que precisou ser hospitalizada – Animus necandi que deve ser apreciado, com profundidade, pelo e. Conselho de Sentença – Precedente e. TJMT – Capitulação que deve ser mantida.
4. Pretendida a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que a denúncia não a descreveu – Impossibilidade
– Qualificadora impugnada foi devidamente descrita na denúncia – Indícios de que o recorrente atacou a vítima enquanto esta dormia – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes – Competência do e. Conselho de Sentença.
5. Pretendida a revogação da prisão preventiva do recorrente
– Sem razão – Acusado que permaneceu foragido durante mais de 20 anos – Cárcere necessário para assegurar a aplicação da lei penal – Segregação cautelar já apreciada por esse e. TJMT.
Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.”

O douto relator Desembargador Pedro Sakamoto rejeitou as preliminares e no mérito negou provimento ao recurso.

Acompanho o d. Relator para
rejeitar as preliminares
arguidas.

No tocante ao
mérito
da pretensão, tenho algumas
considerações a serem feitas.

Primeiro a qualificadora, emprego de recurso que dificultou a defesa ou, começando pelo final, impediu ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Tenho o conhecimento, não se discute a questão, de que prevalece jurisprudencialmente o entendimento no sentido de que agredir a vítima dormindo viabilizaria, ao menos em tese, a incidência da qualificadora.

Nesse caso, em razão do relacionamento que existia, era muito mais questão de traição, realmente de não se esperar talvez uma agressão desse porte, do que emprego de recurso, porque emprego de recurso que dificultou ou impediu a defesa do ofendido é uma forma de interpretação analógica.

Se é de interpretação analógica, tem de pegar os específicos anteriores. Específicos anteriores são: emboscada, dissimulação e traição.

São atitudes criadas pelo próprio agressor, a emboscada, a dissimulação, linhas simples, palavras pobres, o que é dissimulação? É esconder seu próprio objetivo, o objetivo verdadeiro. Eu dissimulo o que eu quero. Ou a traição, a quebra desse nível de relação e confiança entre as pessoas que não se permite colocar em posição de defesa, posição de fiscalização, tendo em vista a fidúcia que existe entre o agredido e o agressor e daí eu tenho que tirar do mesmo naipe alguma coisa por ser interpretação analógica, essa é permitida, não analogia
in malam partem
, mas interpretação analógica.

Como já se ouviu inclusive Fernando Capez dizer que quando tem que dar aula direito penal, processual penal, tem que dizer como era o direito processual penal, como era o direito penal e como é nos tempos atuais. Crítica de Fernando Capez disponível.

Fora disso tenho que me encaixar em outra situação, por isso a pena de um homicídio simples é de seis a vinte anos.

Então, posso considerar esse aspecto de estar surpreendida dormindo dentro de 06 a 20 anos de prisão, e não iniciar com 12 anos, porque estou quebrando uma situação de analogia, de interpretação analógica, ao contrário, muitas vezes, de crimes sexuais, que diz que não pode a vítima por qualquer outra causa oferecer a resistência, essa não precisa ser criada por quem é o agressor, porque ele aproveita da situação preexistente, que seria o caso de a vítima estar dormindo, mas essa é uma questão que também fico vencido, porque sei que não é esse raciocínio que impera, embora com ele não concorde.

O segundo ponto que está se tratando é da tentativa abandonada, da desistência voluntária, que é uma forma de extração de uma tipicidade inicial.

Naturalmente uma martelada na fronte, pela sede, pelo local da agressão, é factível sim o homicídio, sem dúvida alguma, porque é um golpe, pelo que entendi, na fronte, numa parte do crânio que é muito sensível, ela não tem a resistência que se pensa ter nas demais partes do crânio, então, a intenção inicial dele era exatamente
animus occidendi,

animus
de tirar, acabar, extinguir a vida de seu semelhante, esse era o objetivo inicial. Portanto nesse ponto estou votando pela minudência do voto do eminente Relator, me fio na minúcia do voto explicitado pelo eminente Relator, não estou derrapando e nem batendo em
guard rail
.

Inicialmente tem que ser a ideia homicida, caso contrário já não tem nem tipicidade de homicídio, para, após, derivar para aquilo que pudesse ser a menor que no caso, em tese, lesões corporais graves ou gravíssimas.

Pois bem, temos a seguinte situação: Eu preciso ter para aplicação da desistência voluntária a tipicidade inicial homicida, porque é dela que ele vai desistir. Inicialmente todo o cenário demonstra exatamente que houve uma conduta cujo resultado era, ao menos, dentro de um dolo direto ou eventual, homicida.

Contudo, não posso perder a perspectiva fática. Quando diz o Código desistência voluntária, não diz desistência espontânea. Espontânea é aquilo que nasce do seu próprio íntimo, sem nenhuma forma de influência externa. A voluntária não precisa esse rigor, é possível modificar o pensamento, modificar o antecedente psicológico para atender uma piedade, para atender um pedido de um terceiro, para, enfim, como diz a doutrina: “
Cansei, não quero mais continuar na minha conduta criminosa, não vou continuar, embora pudesse continuar”
.

Neste sentido:

“Enquanto na tentativa a consumação não é alcançada por circunstâncias alheias à vontade do agente, tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, a consumação é atalhada por uma manifestação de vontade do agente. Como observa Enrique Cury Urzúa, ‘quem empreende a execução de um delito pode fracassar em seu intento ou abster-se de prossegui-lo. Este enunciado destaca a diferença entre estas situações. Também, na linguagem cotidiana, são diversas. O homem do povo dirá que ‘não pode terminar’ é distinto de ‘não querer fazê-lo’.”
(Franco, Alberto Silva. Temas de direito penal: breves anotações sobre a Lei n. 7.209/84, São Paulo: Saraiva, 1986, p. 59).

Desta forma, se a interrupção do processo executivo do crime decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, houve tentativa punível, mas se tal interrupção for voluntária ou se o agente, esgotado todo o processo de execução do crime, logrou obstar a consumação, houve desistência voluntária ou arrependimento eficaz.

Por isso tem o artigo 15 do Código Penal. Não vai se punir uma tentativa de homicídio se a vítima sobreviveu seja em razão da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, ponte de ouro que a doutrina tradicional fala, que apresenta essa solução. Não precisa ser espontâneo, mas por um motivo qualquer,
“posso prosseguir, mas não vou”
, seja pelos pedidos de parentes, me parece que um sobrinho teria dito
“pelo amor de Deus o que você fez, para com isso, entrega a faca”.

Deste modo, ao que parece quebrou o martelo e depois pegou uma faca.

Simples, a ideia inicial, o motivo, era homicida, por isso ele foi buscar a faca para terminar aquilo, porque não conseguia mais golpear, porque quebrou o martelo. Sim, podia continuar na agressão com a faca? Ora, ao que parece, pelo voto do eminente Relator, poderia, afinal não houve nenhum desforço físico, uma pancada, alguma reação de mesmo nível da agressão que ele apresentava injustamente. O que houve foram pedidos, foram súplicas no sentido de se parar agressão:
“olha eu não vou te matar e vou dizer”
, não entendi muito bem qual a razão de envolver o marido, não lembro exatamente desse processo, havia pedido vista no
Habeas Corpus,
me parece, mas me recordo mais ou menos dele.

Assim, por razões do envolvimento dele com a vítima, com as pessoas que estavam ali e com a vítima, voluntariamente foi a desistência. Para ser voluntária, como dito, basta vontade sua de não continuar, poder, mas não continuar.

Não se trata de situação em que o autor imagina que essa vítima tivesse morrido, que tivesse desfalecida.

A existência do artigo 15 do Código Penal é exatamente essa, você inicia com o pensamento homicida e, voluntariamente, mesmo que por razões externas, o Código Penal dá essa ponte de ouro, dá essa chance para que, parando voluntariamente, exclui-se a tipicidade no seu comportamento anterior e você responde por aquilo que

efetivamente produziu.

Então, preciso fazer essa análise na pronúncia, porque se tenho a exclusão da própria tipicidade do crime de homicídio pela desistência voluntária, como eu vou levar ao júri um crime que não é doloso contra a vida, tentado ou consumado? Portanto, há obrigação de fazer essa análise.

Data máxima vênia, não tenho nenhum outro motivo para me manifestar a não ser minha consciência, e respeito todas as demais opiniões em contrário, mas, se excluo a tipicidade, se ela não leva ao júri, tem que se fazer essa análise, não tem alternativa e, pelo que vejo, a defesa insiste tanto no primeiro grau como aqui no púlpito, na sustentação oral.

Portanto, basicamente, precisa-se ter a intenção inicial homicida, porque senão não tem como aplicar no caso o artigo 15 do Código Penal. É exatamente isso, tira a tipicidade inicial, exclui por outra que não é da competência do júri, portanto se desclassifica e se leva a julgamento pelo juiz singular para análise.

Desta forma, ele tinha plenas condições de continuar o ataque com a faca, ninguém segurou, tomou à força, o derrubou, deu uma pancada na cabeça, apontou-lhe uma arma, ou se colocou na frente da vítima fazendo um tipo de impedimento que obstasse, por circunstâncias alheias à vontade o agente, a consumação do homicídio. Embora quisesse inicialmente, o recorrente não continuou, abandonou a execução do crime quando ainda lhe sobrava, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação.

Porque o artigo 15 do Código Penal existe para isso, exclui a tipicidade inicial e se pune pelo “resíduo” produzido que, no caso, como a vítima sobreviveu, são
lesões corporais, se é grave ou gravíssimo o laudo deve dizer
, enfim,
cabe ao juiz togado, juiz técnico, tomar uma posição
.

Neste contexto, sensibilizado e convencido de que o recorrente reviu a intenção inicial homicida, até declarou que ia avisar o marido da vítima de que não matou, mas que deu a ela uma boa lição, revela a intenção inicial do homicídio, mas também nessa fala admite que desistiu. Isso a defesa nem precisa dizer, porque o próprio réu fala que não matou, mas que deu uma boa lição, quer dizer, a intenção inicial se transformou na intenção de um crime menos grave diante desses detalhes de argumentos.

De todo modo, em parte acompanho o eminente Relator para afastar as preliminares e, no mérito, com a devida vênia,
dou

provimento ao recurso no sentido da desclassificação da infração e exclusão da competência do júri
.

Reclassificado
o fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda corporal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE nº 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015), inclusive no que se refere ao grau das lesões sofridas, visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal, considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2º).

Com a desclassificação do delito para lesões corporais, entendo
não mais
haver necessidade da manutenção da prisão preventiva
,

embora tenha permanecido foragido por muito tempo, o recorrente acabou sendo preso no local de trabalho e, se havia inicialmente uma intenção de fuga, o fato dele ter sido preso e não ter oferecido qualquer resistência ao comprimento mandado, mostrando-se
suficiente a imposição de medidas cautelares
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesões corporais, cabendo ao juiz togado a análise sobre o grau das lesões sofridas, concedo a liberdade provisória
com imposição das seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:

a) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

b) Comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) Não se ausentar da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) Submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do recorrente
Waldeson Pereira de Sousa
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Ainda, deve tal medida ser reanalisada pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023